Tribunal: STF
Processo: RE 1445493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2023. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Aplica-se o Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral às discussões acerca do direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio ou dano de mercadoria em transporte aéreo internacional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.